Tribunal: TJSP
Processo: 2207396-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Pretensão de concessão de justiça gratuita ao coautor, menor de idade. Impossibilidade. Questão apreciada em data próxima ao ajuizamento da demanda. Preclusão material operada. Ausência de fatos novos que justifiquem a reapreciação a questão. Recurso desprovido.